Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO DO NÚMERO DE PARCELAS E DO RESPECTIVO VALOR. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme se verifica do apelo interposto pela parte autora, em ID 61879436, houve flagrante alteração do objeto da ação, em grau recursal, o que representa grave ofensa às regras processuais. Ao alterar o objeto, inclusive a espécie da ação, a apelante incorre em inovação recursal e desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual este pedido não pode ser provido.
2. O princípio da dialeticidade determina que cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
3. Entretanto, a apelação em nenhum momento rebate este ponto específico da r. sentença. Em verdade, as razões recursais para reforma da r. sentença no sentido de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais sequer foram apresentadas. Não há uma menção sequer sobre o tema da responsabilidade civil nas razões do recurso, tendo a apelante se limitado a inserir tal pedido ao final do apelo. A hipótese ora narrada configura violação ao Princípio da Dialeticidade, o que enseja seu não conhecimento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
4. Recurso não conhecido.